Tribunal: TJDFT
Processo: 0731684-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal a fim de encontrar bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal a fim de encontrar bens passíveis de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário.
4. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é inadmissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. 2. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. 3. O Poder Judiciário pode promover a expedição de ofícios quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07376885120218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 9.3.2022; AI 07248290320218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.10.2021.